Tribunal: TJMT
Processo: 0010683-17.2014.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010683-17.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEAN DE OLIVEIRA SOUZA (APELADO), ATAIDE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON FERREIRA SILVA - CPF: 077.365.201-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEAN DE OLIVEIRA SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, IV, DO CP – FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

“É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.”
(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017)

O apelado é reincidente – condição devidamente reconhecida na sentença – e portador de maus antecedentes, o que impõe a fixação da
pena-base acima do mínimo legal.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010683-17.2014.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEAN DE OLIVEIRA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal cód. n° 149818, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Gean de Oliveira Souza a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. Reconheceu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Em suas razões recursais, ID. 97450503 a 97450505, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, especificamente no tocante à pena-base. Alegou que o apelado é reincidente e portador de maus antecedentes, o que impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Requereu a fixação da pena-base de Gean de Oliveira Souza acima do mínimo legal, com o consequente afastamento da prescrição.

Em contrarrazões, ID. 97450507, a defesa pleiteou o desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso,
“refazendo-se a dosimetria penal com o aumento da pena-base e o afastamento da compensação da reincidência com a confissão espontânea.”
(
sic,
ID. 97848958)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEAN DE OLIVEIRA SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa à fixação da pena-base do apelado acima do mínimo legal, com o consequente afastamento da prescrição.

No caso, o magistrado, na primeira etapa do sistema dosimétrico, considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Todavia, como bem pontuou o Ministério Público, o apelado é reincidente – condição devidamente reconhecida na sentença nos autos cód. 34199 – e portador de maus antecedentes, o que impõe a fixação da pena-base acima do mínimo.

Consoante folha de antecedentes criminais no ID. 97450495, o apelado registra duas condenações aptas a caracterizar maus antecedentes:

a)
Ação Penal cód. 33460, oriunda da Comarca de Campo Verde, condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal, transitado em julgado em 19-01-2013.

b) Ação Penal cód. 118720, oriunda da Comarca de Primavera do Leste,
condenado a 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 155,
caput,
na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Data do fato: 19-2-2013. Trânsito em julgado em 30-8-2017.

A jurisprudência é pacífica no sentido de ser possível levar em consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus antecedentes e reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores.

“É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.”
(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017)

Dessa forma,
justifica-se a necessidade de um incremento superior à basilar, de modo que elevo a pena-base em 1/6 (um sexto, ou seja, em 4 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2a fase, foi reconhecida a a
gravante da reincidência (Autos n. 740- 36.2011.811.0051 — Comarca de Campo Verde) e a atenuante da confissão, com a devida compensação entre ambas.

Ressalta-se que não assiste razão ao Procurador de Justiça ao manifestar-se pelo afastamento da compensação da reincidência com a confissão espontânea, porquanto ficou demonstrado nos autos ser o apelado reincidente e não multirreincidente.

Ademais, o Ministério Público não se insurgiu especificamente quanto a esse ponto.

Assim, transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fica a pena definitiva estabelecida em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por conseguinte, opera-se a prescrição
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”,
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Assim, não transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

Fixa-se o regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

Por derradeiro, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois consoante os antecedentes do apelado, ele é reincidente em crimes dolosos contra o patrimônio, o que justifica a vedação da benesse, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP, bem como em razão da insuficiência de tal medida para a prevenção e repressão do delito.

À vista do exposto e, em consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso
, para considerar os maus antecedentes na primeira fase dosimétrica e aumentar a pena-base, tornando a pena definitiva de Gean de Oliveira Souza em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021